Tribunal: CARF
Processo: 16004.720260/2014-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ALEXANDRE FREITAS COSTA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-03
Data de publicação: 2025-12-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720260/2014-17
ACÓRDÃO
3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
7 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
REAL RIO PRETO COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2011
MULTA DE OFÍCIO. EFEITO CONFISCATÓRIO. NÃO CONHECIMENTO.
Inviável a análise de alegação de efeito confiscatório da multa de ofício na
esfera administrativa, nos termos da Súmula CARF no 2.
PIS/COFINS. ATIVIDADE COMERCIAL. INEXISTÊNCIA DE CRÉDITO.
Inexistente o direito a crédito de PIS e COFINS na atividade de comércio,
conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 234.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, conhecer em parte do
recurso voluntário, apenas em relação ao direito a crédito para as contribuições sociais relativo a
insumos para empresa comercial, e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa – Relator

Assinado Digitalmente
Regis Xavier Holanda – Presidente
Fl. 264
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720260/2014-17
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alexandre Freitas Costa,
Denise Madalena Green, Vinicius Guimaraes, Regis Xavier Holanda (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão proferido pela 9a Turma da Delegacia
Regional de Julgamento em Brasília que julgou improcedente a impugnação do sujeito passivo.

O Acórdão n.o 101-011.894 (fls. 227/233) apresenta a seguinte ementa:

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP E COFINS
PERÍODO DE APURAÇÃO: 01/01/2011 A 31/12/2011
NÃO
CUMULATIVIDADE.
GASTOS
COM
TRANSPORTE
PRÓPRIO
NA
COMERCIALIZAÇÃO DE BENS. INSUMOS. CRÉDITOS. IMPOSSIBILIDADE.
Os gastos referentes aos veículos da frota própria, utilizados na distribuição de
produtos revendidos entre os estabelecimentos do revendedor e do comprador,
não são considerados insumos para fins de creditamento do PIS/PASEP e da
Cofins.
MULTA DE OFÍCIO. OFENSA A PRINCÍPIOS CONSTITUCIONAIS. INAPRECIAÇÃO DA
ESFERA ADMINISTRATIVA. PRERROGATIVA DO PODER JUDICIÁRIO.
Não se aprecia a alegação de inconstitucionalidade de multa de ofício na esfera
administrativa, sendo prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Por bem resumir os fatos, sirvo-me do Relatório do Acórdão a quo:

Trata-se de julgamento de Impugnação contra o lançamento de ofício realizado
nos períodos de apuração: 01/2011 a 12/2011, no valor de R$ 96.803,37 relativo
ao PIS e consectários legais; R$ 445.882,06 referente à COFINS e consectários
legais.
DO TERMO DE VERIFICAÇÃO FISCAL - TVF
Fl. 265
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720260/2014-17
3
Após a realização dos procedimentos de auditoria, a Fiscalização glosou as
despesas com combustíveis utilizados em frota própria para entrega de produtos
alimentícios por entender que não há como enquadrar essa despesa na condição
de insumo, nos termos da legislação de regência do PIS/PASEP e da Cofins (Leis
10.637/2002 e 10.833/2003).
Para fundamentar seu entendimento, cita excertos da Solução de Consulta no 199
de 2012 da SRRF/8a Região Fiscal, publicada em 31/08/2012.
Feito isso, constatou-se a infração resultante na insuficiência de recolhimento de
PIS e de COFINS, no período de janeiro a dezembro de 2011, em virtude do
aproveitamento indevido de créditos dessas contribuições, apurados sobre as
aquisições de combustíveis utilizados no comércio de produtos alimentícios com a
utilização de sua frota própria, os quais não são considerados no conceito de
insumo admitido pela legislação.
Sobre os valores de PIS e Cofins não declarados/recolhidos a menor, lançou-se
também a multa de ofício de 75%, conforme art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/96
com a redação dada pelo art. 14 da Lei no 11.488/2007.
IMPUGNAÇÃO
Em sua peça de defesa, a empresa alega que, ao contrário do que entende a
Fiscalização, os gastos com combustíveis utilizados na entrega dos produtos aos
clientes devem ser considerados insumos à luz do seu objeto social (comércio de
produtos alimentícios e transporte rodoviário de mercadorias e cargas em geral) e
da legislação do PIS/PASEP e da Cofins não-cumulativas.
Nesse ponto, alega que popularmente é o que se chama de distribuidora de
produtos, que retira os produtos que comercializa junto aos fornecedores e os
recebe em seu estabelecimento e, na sequência, entrega tais produtos a seus
clientes.
Para corroborar sua tese, transcreveu excertos dos julgados do CARF exarados nos
processos no 11065.101271/2006-47 (voto proferido pelo Conselheiro Henrique
Pinheiro Torres, presidente da 3a seção) e 11020.001952/2006-22 (Acórdão no
3202-00.226, sessão de 08/12/2010). Apresentou ainda trechos doutrinários
(Natanael Martins, Edmar O. A. Filho) com o objetivo de explicitar o conceito do
termo "insumos" previsto na legislação correlata.
Em seguida, discorreu sobre a efetividade do princípio da não-cumulatividade,
transcrevendo trecho do acórdão referente a julgado do TRF 4a Região na
Apelação Cível no 0000007-25.2010.404.7200/SC. Esse julgado conclui que o rol
de despesas que enseja creditamento, nos termos do art. 3o das Leis 10.637/2002
e 10.833/2003, possui caráter meramente exemplificativo. Portanto, restritivas
são as vedações expressamente estabelecidas por lei. E que o art. 111 do CTN não
se aplica ao caso do referido julgado. Nesse contexto, destaca o magistério de
José Eduardo Soares de Melo sobre o princípio, em tela.
Fl. 266
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720260/2014-17
4
Em relação à multa de 75% argumenta que ofende o princípio constitucional do
não confisco (art. 150, IV, da CF), sendo, por esse motivo, nulo o auto de infração.
Destaca as lições de Bilac Pinto, Luiz Emygdio F. da Rosa Jr., Ricardo Lobo Torres,
Sacha Calmon Navarro Coêlho, bem como o julgamento do RE 754554/GO pelo
STF, relacionados ao tema. Por sua vez, esse último infirma que os tributos em
geral e, por extensão, qualquer penalidade pecuniária oriunda do
descumprimento de obrigações tributárias não poderão revestir-se de efeito
confiscatório.
Cita ainda decisão proferida pelo STF (RE 657.372-AgR/RS, Rel. Min. Ricardo
Lewandowski, v.g.) em que concluiu que a Lei 8.846/94, art. 3o e parágrafo único,
que estabeleceu multa fiscal de 300% (trezentos por cento) ofende o princípio
constitucional da não-confiscatoriedade.
Ao final, requer seja declarada a nulidade dos Autos de Infração, cancelando-se as
respectivas autuações.

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário (fls. 249/260) reiterando os
argumentos apresentados na Manifestação de Inconformidade e alegando, quanto ao mérito,
que:
 as despesas são essenciais para sua atividade comercial;
 ao restringirem os créditos para as contribuições sociais, estão as Leis no
10.637/02 e 10.833/03 a violar a Constituição Federal;
 que há violação aos princípios da isonomia, da capacidade contributiva e do
não confisco;
 a aplicação da multa no percentual de 75% é flagrantemente confiscatória,
desproporcional e excessiva.

Ao final requer “seja o presente recurso recebido, acolhendo-se as razões ora
expostas, julgando-o Totalmente Procedente, para reformar a r. decisão recorrida, determinando-
se o cancelamento do débito fiscal ou, alternativamente, o cancelamento ou redução da multa
aplicada”.

É o relatório.

VOTO
Conselheiro Alexandre Freitas Costa, Relator
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720260/2014-17
5

I - TEMPESTIVIDADE

O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche as demais condições de
admissibilidade, por isso dele tomo conhecimento.

II – DO CONHECIMENTO
Alega a recorrente que a multa de ofício no percentual de 75% é exorbitante,
desproporcional e possui efeito confiscatório, violando o Art. 150, IV, da Constituição Federal.

Cita o julgamento do Recurso Extraordinário no 754.554/GO pelo STF, no qual a
Corte entendeu que penalidades pecuniárias de valor excessivo, que aniquilam o patrimônio do
contribuinte, são inconstitucionais.

Tal argumento foi rejeitado pela DRJ por falta de competência da esfera
administrativa para realizar tal análise, conforme o entendimento fixado pela Súmula CARF n.o 2.

A pretensão da recorrente está a colidir com o preceito da Súmula CARF n.o 2, o
recurso não deve ser admitido na matéria conforme art. 101, inciso III do RICARF, instituído pela
portaria MF No 1.634, de 21 de dezembro DE 2023

III – DO MÉRITO
No mérito, a matéria trazida à discussão neste recurso consiste em análise quanto
ao direito a crédito para as contribuições sociais relativo a insumos para empresa comercial.

Alega a recorrente que o conceito de insumo deve ser aferido à luz dos critérios de
essencialidade ou relevância para o desenvolvimento da atividade econômica, e não restrito à
produção industrial, citando o julgamento do Recurso Especial no 1.221.170-PR pelo STJ, em sede
de recurso repetitivo.

Sustenta que gastos com transporte e divulgação, por exemplo, são essenciais para
a comercialização de mercadorias e, portanto, devem gerar crédito.

Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720260/2014-17
6
Reitera a tese de inconstitucionalidade das Leis no 10.637/02 e 10.833/03 por
restringirem o direito ao crédito.

A DRJ baseou-se no Parecer Normativo Cosit/RFB no 05/2018, de observância
obrigatória, que consolida o entendimento da Receita Federal sobre o tema, concluindo que não
existem insumos na atividade de revenda de bens para fins de creditamento de PIS/COFINS, pois a
esta atividade já é permitido o crédito sobre o valor dos bens adquiridos para revenda (inciso I do
art. 3o das leis).

A decisão recorrida não está a merecer reparos por se apresentar em consonância
com a Súmula CARF n.o 234, aprovada pela 3a Turma da CSRF em sessão de 05/09/2025, com
vigência em 16/09/2025, que dispõe:

Na atividade de comércio não é possível a apuração de créditos da não-
cumulatividade da Contribuição para o PIS/Pasep e da COFINS com base no inciso
II do art. 3o das Leis no 10.637/2002 e no 10.833/2003.
Acórdãos Precedentes: 9303-010.247, 9303-014.666, 9303-015.664, 9303-
012.455.

Com estes fundamentos voto por negar provimento ao recurso voluntário.

IV – DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso voluntário e, na parte
conhecida, por negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Alexandre Freitas Costa

Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3003-002.631 – 3a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720260/2014-17
7

Fl. 270
DF CARF MF
Original